Tribunal: TJSP
Processo: 2287239-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO POR CREDOR INSERIDO NA CLASSE III DO ROL DE CREDORES DAS RECUPERANDAS. LISTADO O AGRAVANTE COMO CREDOR CONCURSAL, DEVE IMPUGNAR A CLASSIFICAÇÃO DE SEU CRÉDITO (CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL), EM VIA PRÓPRIA, PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO NOS AUTOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO POR CREDOR INSERIDO NA CLASSE III DO ROL DE CREDORES DAS RECUPERANDAS. LISTADO O AGRAVANTE COMO CREDOR CONCURSAL, DEVE IMPUGNAR A CLASSIFICAÇÃO DE SEU CRÉDITO (CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL), EM VIA PRÓPRIA, PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE FOI CORRETAMENTE INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.